Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTEÚDO PATRIMONIAL DEFINIDO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ALTERADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor inicialmente atribuído à causa (R$ 6.000,00). O recorrente pleiteia a correção do valor da causa para R$ 23.370,00 (vinte e três mil, trezentos e setenta reais), correspondente ao conteúdo patrimonial efetivamente apurado no curso do processo.
2. A questão consiste em verificar a possibilidade de correção do valor da causa, inicialmente estimativo, em razão da posterior apuração do conteúdo patrimonial da demanda, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. O art. 292, § 3o, do CPC, autoriza a correção do valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
4. No caso, a ação foi ajuizada com valor estimativo correspondente a uma diária de internação na UTI. Posteriormente, foi apurado que as despesas totais alcançaram R$ 23.370,00 (vinte e três mil, trezentos e setenta reais), tornando viável e necessária a adequação do valor da causa.

5. O valor correto da causa deve servir como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.